Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010039-61.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA -
AGRAVADO: CX CONSTRUCOES LTDA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à execução no 1046767-12.2019.8.11.0041 ajuizada pela CX CONSTRUÇÕES LTDA, deferiu o pedido de suspensão da execução, considerando os vários imóveis dados em garantia hipotecária, determinando que a instituição financeira exiba os contratos, objeto da execução.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que a sua manutenção causará sérios prejuízos ao Agravante, e, por repercussão, ao Sistema Financeiro Nacional, além de encontrar-se divorciada dos ditames da lei e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
Aduz que, nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, constitui em mora o devedor, sendo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo extrajudicial não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução. No entanto, registra que o Agravado opôs embargos à execução no qual, de forma genérica pleiteou o efeito suspensivo, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não trazendo aos autos a demonstração de que a execução já estaria garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Alega que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, merecendo a decisão Agravada a devida reforma.
Aduz, ainda, que o Agravado em nenhum momento demonstrou dificuldade excessiva em cumprir com o encargo de comprovar suas alegações, apenas requerendo de forma genérica, a exibição dos contratos, objeto da execução. Por esse motivo, afirma não estar presente qualquer requisito necessário para a inversão do ônus da prova, principalmente, sem a oitiva do Agravante, requerendo a reforma da decisão, para que seja retirado o ônus do Recorrente de exibir os seguintes contratos: BB Giro Empre 237304856, BB Giro Empre 237304857, BB Giro Empre 237306775, BNDES Visa DI 82229284 e BB FCO Desenv 1801027.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, evitando-se a suspensão da execução e a exibição dos documentos indicados na decisão agravada pela instituição financeira, e ao final, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restam configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se da leitura do caput do art. 919 do Código de Processo Civil, que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
Todavia, desde que a requerimento da parte embargante, é possível a sua concessão, excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1o do supramencionado diploma legal, senão vejamos:
Art. 919- Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências "naturais" da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação. (in Curso de processo civil, v. 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 450).
Conclui-se, então, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravada, realmente demonstrou a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.
Isso porque restou demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da embargante, porquanto neste momento processual a parte afirma que os cálculos apresentados pelo exequente encontra-se equivocado e abusivo, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente ao executado, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário no 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução.
Além disso, há a garantia de vários imóveis dado em hipoteca, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá, conforme se extrai do aditivo de retificação e ratificação a cédula de crédito bancário no 492101612 (atual 492102114), constante dos embargos a execução no 1046767-12.2019.8.11.0041 (id no 25083299).
Assim, no que se refere à necessidade de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, certo é que a ação principal visa executar dívida que está devidamente garantida por vários imóveis dados em garantia hipotecária na ação de execução, devendo tais bens serem, impreterivelmente, objeto de penhora nos autos da execução, nos termos do art. 835, §3o do CPC, senão vejamos:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
Ademais, não se pode olvidar que bem ressaltou a decisão recorrida:
“(...) observando que ainda pende a manifestação do banco sobre os bens, ressaltando que caso os mesmos já não pertencerem à empresa embargante e/o seja imprestável para o fim a que se destina, o efeito suspensivo será revogado.” Id no 41917985
Deste modo, entendo, a priori, que restou preenchido o segundo requisito para a concessão do referido efeito suspensivo aos embargos, como procedeu o decisum.
Quanto a exibição dos contratos, objeto da execução, pelo Agravante, não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada a apreciação do Colegiado.
Ademais, não se pode olvidar que o agravante tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada.
Nos termos da lei, tem a instituição financeira a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas, fornecendo-lhe os documentos. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.
O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.
A propósito, colaciono:
"[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Tratando-se de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no Ag 1.282.808/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).
"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DE CUNHO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O julgamento de matérias de cunho processual, ainda que a discussão de mérito no processo seja o pagamento das diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, não vai de encontro à determinação de suspensão do processo, pelo Supremo Tribunal Federal, feitas nos Recursos Extraordinários 626307 e 591797. II.- A reapreciação da matéria referente à legitimidade do agravante demandaria reexame de provas dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula/STJ 7.
III - Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011 - grifou-se).
Desta feita, diante da ausência de requisitos para a concessão de tutela de urgência, indefiro efeito suspensivo postulado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora